Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-71.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000067-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: IGOR DIAS LEITE e outros (2) Advogado(s): IGOR DIAS LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, II e IV C/C O ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MARCOS TEMPORAIS E PECULIARIDADES DO PROCESSO CONSIDERADOS. INEXISTÊNCIA DE MORA ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Ao exame do caderno processual virtual, deflui-se cuidar-se de impetração voltada à desconstituição de prisão preventiva, sob o argumento de que ilegal, diante de excesso de prazo. 2. No que pertine à tese correlata à delonga processual, é cediço, que o excesso de prazo deve ser observado, imprescindivelmente, sob a ótica do princípio da razoabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais, razão pela qual torna-se essencial o exame segundo as especificidades de cada caso concreto. 3. Sob esse prisma analítico, considerados os marcos temporais extraídos da tramitação do feito, não há como se agasalhar a tese de indevido retardamento em seu trâmite. 4. A denúncia foi oferecida em 30 de novembro de 2022 e recebida em 12 de janeiro de 2023. Os Pacientes foram presos em 19 de janeiro de 2023, após o cumprimento do mandado de prisão expedido. Houve designação da audiência de instrução para 10 de maio de 2023. No entanto, esta foi suspensa para cumprimento integral da decisão proferida na reclamação nº 58435/BA. 5. Posteriormente, após a inquirição das testemunhas durante a audiência de instrução ocorrida em 13 de dezembro de 2023, o Ministério Público requereu o aditamento da inicial acusatória, visando a inclusão de uma nova qualificadora. 6. Com efeito, conforme extrai-se dos marcos temporais acima citados, não há qualquer mora no feito que possa ser imputada ao poder judiciário. Além disso, é possível concluir que os intervalos destinados à prática dos atos processuais se encontram dentro do espectro da razoabilidade, especialmente considerando as características e particularidades do feito, como bem pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Pelos fundamentos esposados, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de DENEGAR a ordem de habeas corpus, uma vez não vislumbrar a ocorrência do propagado constrangimento ilegal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000067-71.2024.8.05.0000, em que figura como Pacientes LEANDRO FEITOSA DE ARAUJO e LUCIANO FEITOSA DE ARAUJO e como Autoridade Coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR